Tribunal: STF
Processo: ADPF 965
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.



    1. Requerem admissão no feito, na qualidade de amici curiae: (i) Partido Trabalhista Brasileiro – PTB (Petição/STF 28.281/2022); (ii) Fábio de Oliveira Ribeiro (Petição/STF 28.376/2022); (iii) Associação Brasileira de Jurista pela Democracia – ABJD (Petição/STF 28.394/2022) e (iv) Partido Liberal – PL (Petição/STF 37.345/2022).



    2. Como sabido, o art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999 autoriza a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos e entidades, na qualidade de amicus curiae, quando em jogo matéria de significativa relevância e o requerente ostentar representatividade adequada. O instituto do amigo da Corte, enquanto tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, a par de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, sem dúvida acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Casa. 



    O exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae impõe-se ao relator quando do pleito de ingresso no processo, a teor dos arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/99 e 138, caput, do Código de Processo Civil, que lhe conferem um poder discricionário (o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, admitir...), e não vinculado para tanto.



    Colho da lição do Ministro Celso de Mello, que [a] intervenção do “amicus curiae”, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional (ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 25.10.2000, DJ 10.6.2005).



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, repito, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, nessa linha, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.



    3. In casu, a controvérsia diz com a inconstitucionalidade do Decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo Presidente da República, que concedeu indulto individual a Daniel Lucio da Silveira, então Deputado Federal, condenado criminalmente por esta Suprema Corte nos autos da AP 1.044/DF. A ação proposta reverbera, pois, matéria de significativa relevância. 



    Resta, porém, analisar os pedidos de ingresso como amici curiae sob o prisma do requisito da representatividade adequada. 



    A participação no processo como amigo da Corte está, à luz do devido processo legal, vinculada à representação adequada para fins de contribuição real para a discussão dos direitos envolvidos na questão constitucional posta à apreciação deste Supremo Tribunal.



    Trata-se de uma participação instrumental, voltada à colaboração efetiva no caso concreto, mediante aportes valiosos e diferenciados do requerente sob o ponto de vista técnico, especializado, jurídico ou social. 



    Assim, entendo que não só a pertinência temática deva servir como baliza à admissão dos amici curiae, mas, também e sobretudo, a adequada relevância da sua representatividade para a efetiva contribuição para o debate em causa.



    Tal formulação assume um peso significativo na otimização da participação no processo especificamente no momento de sustentação oral, quando é aberta a oportunidade processual de grande importância contributiva para a jurisdição constitucional, com o escopo de pluralizar o debate, em uma via de abertura da hermenêutica constitucional.



    4. Por conseguinte, tenho por presentes, nos moldes do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, os requisitos legais, assim como a utilidade e a conveniência da atuação, considerado o contexto argumentativo do feito, o caráter mais ou menos técnico das justificativas apresentadas, a relevância da participação, bem como a amplitude e a adequação da representatividade dos seguintes requerentes: 



    (i) Partido Trabalhista Brasileiro – PTB (Petição/STF 28.281/2022);



    (ii) Partido Liberal – PL (Petição/STF 37.345/2022).



    5. Defiro, pois, os respectivos pedidos, facultadas, em decorrência, na forma do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ADPF.



    6. Noutro giro, a admissão dos amici curiae deve ser voltada não à simples participação, mas, em verdade, à efetiva e proveitosa contribuição específica. O foco está no resultado da participação, tendo em vista o direito material envolvido e a representatividade adequada.



    Os parâmetros legais configuram limites erigidos com o escopo de proporcionar, de um lado, um equilíbrio na participação, e, de outro, a efetividade da específica contribuição dos requerentes para pluralizar e ampliar o debate constitucional em jogo. Essa é a feição que propugno para uma jurisdição constitucional aberta, dialógica e democrática.



    In casu, alguns requerentes não demonstraram a potencialidade de apresentar novos elementos fático-jurídicos e pontos de vista diferenciados, mediante contribuição específica ao debate. Os seus interesses já serão representados, no feito, por amici curiae de abrangência nacional acima deferidos.



    As exigências da eficiência e da racionalidade desaconselham a multiplicação de manifestações e sustentações que, veiculando interesses e alegações sobrepostos, tendem à redundância. Nesse sentido, não demonstrada a natureza singular da sua potencial contribuição para devido o equacionamento da demanda, tenho por desnecessária a participação.



    Na espécie, não vislumbro configurados os requisitos da representatividade adequada e da contribuição técnica, diante das argumentações articuladas pelos requerentes. As informações e/ou justificativas afirmadas não caracterizam dados técnicos e/ou relevantes que possam contribuir de maneira diferenciada e agregativa com a ampliação do debate sobre o problema jurídico posto para deliberação. 



    7. Assim, em razão da inaptidão contributiva específica e da carência de representatividade adequada, indefiro o ingresso, na qualidade de amici curiae, dos seguintes requerentes: 



    (i) Fábio de Oliveira Ribeiro (Petição/STF 28.376/2022);



    (ii) Associação Brasileira de Jurista pela Democracia – ABJD (Petição/STF 28.394/2022).



    8. À Secretaria para a inclusão dos nomes dos interessados e respectivos patronos dos amici curiae deferidos no item 5 da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra Rosa Weber



Relatora